Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722678-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAMARA FERNANDES SOUSA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izamara Fernandes Sousa contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais n. 0704278-86.2023.8.07.0014 na qual o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará indeferiu o requerimento de concessão dos efeitos da gratuidade da justiça à agravante (id 161164648 dos autos originários). A agravante afirma que propôs ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Sustenta que basta a simples afirmação da hipossuficiência financeira para a concessão do benefício. Defende que não se exige a demonstração da total miserabilidade do requerente. Alega que as despesas fixas consomem grande parte de sua remuneração. Requer a antecipação dos efeitos da tutela. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (id 47644139). Esta Relatoria intimou a agravante para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade da justiça (id 47678724). A agravante apresentou petição e juntou documentos (id 47791597). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, de forma que não é suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A agravante juntou aos autos seus contracheques referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2023, em que constam remuneração bruta de R$ 3.907,57 (três mil, novecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), R$ 5.049,57 (cinco mil, quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 3.698,60 (três mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), respectivamente (id 47791604). Os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante recebe remuneração acima da média nacional. Os extratos de conta corrente que a agravante apresentou não são capazes de comprovar a existência de despesas extraordinárias, de forma que a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais não está demonstrada, a evidenciar a falta do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 47791600, 47791601 e 47791602).[1] Concluo que a agravante não se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários do benefício da gratuidade da justiça em virtude da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 99. (...) § 2°. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.